Tribunal: STF
Processo: RE 248202
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-04-30
Data de publicação: 2002-04-30

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário.
- O Plenário desta Corte, no RE 208.790, em hipótese
análoga à presente, entendeu que é o Ministério Público legitimado
para propor ação civil pública em defesa do patrimônio público.
- Desse entendimento divergiu o acórdão recorrido.
Recurso extraordinário conhecido e provido.